Tribunal: TCU
Processo: 011.293/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista  Doutorado  GD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Luiz Henrique de Melo dos Santos em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista - Doutorado - GD Processo 141109/2016-5 , tendo por objeto o instrumento descrito como "Bolsa de longa duração de Pós Doutorado", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luiz Henrique de Melo dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 31/3/2016 2.200,00 6/4/2016 394,00 5/5/2016 394,00 5/5/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/10/2016 2.200,00 6/10/2016 394,00 4/11/2016 394,00 7/11/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 2/2/2017 394,00 3/2/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 6/2/2018 394,00 6/2/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 6/11/2018 2.200,00 5/12/2018 394,00 7/12/2018 2.200,00 7/1/2019 394,00 7/1/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 3/9/2019 2.200,00 4/9/2019 394,00 2/10/2019 394,00 2/10/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/3/2020 2.200,00 6/3/2020 394,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao responsável.